Tribunal: TJMT
Processo: 1017694-24.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017694-24.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 06.088.741/0001-52 (AGRAVADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 06.088.741/0008-29 (AGRAVADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), Coordenador da Coordenadoria do Conta Corrente Fiscal (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA NÃO APELADA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE APENAS RATIFICA O JULGADO. AGRAVO INTERNO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de reexame necessário, ratificou sentença concessiva de mandado de segurança, sem que houvesse interposição de recurso voluntário pelo ente estatal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é admissível agravo interno contra decisão monocrática que apenas confirma sentença em reexame necessário, quando o ente público deixou de interpor apelação no momento processual oportuno, pretendendo rediscutir o mérito da causa.

III. Razões de decidir

3.

O reexame necessário tem natureza de condição de eficácia da sentença e não substitui o recurso voluntário, de modo que a decisão monocrática que apenas ratifica o julgado não inova no mérito nem causa prejuízo autônomo à parte que deixou de recorrer.

4.

A ausência de apelação contra a sentença concessiva da segurança acarreta preclusão temporal, impedindo a rediscussão do mérito por meio de agravo interno, que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

5.

O agravo interno, na hipótese, revela tentativa de contornar a preclusão consumativa, convertendo indevidamente o recurso em verdadeira apelação tardia, prática incompatível com o sistema recursal e com a estabilidade das decisões judiciais.

6.

A jurisprudência dos Tribunais é pacífica no sentido da inadmissibilidade do agravo interno interposto contra decisão que apenas confirma a sentença em reexame necessário, quando inexistente recurso voluntário anteriormente interposto.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. É inadmissível agravo interno interposto contra decisão monocrática que apenas ratifica sentença em sede de reexame necessário, quando a parte deixou de interpor apelação no momento processual oportuno.
2. O agravo interno não pode ser utilizado como sucedâneo de apelação para afastar os efeitos da preclusão temporal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.009 e 1.021; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI no 0500040-91.2015.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.10.2021;
TJ-RS, Agravo no 70067657304, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Laura Louzada Jaccottet, j. 24.02.2016;
TJ-PA, REEX no 201230099017, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 3a Câmara Cível Isolada, j. 31.10.2013.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática deste Relator que ratificou o ato sentencial, em sede de reexame necessário.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, que:

a) não há violação à coisa julgada, pois a filial não integrava a relação processual no mandado de segurança anterior;

b) aplica-se o princípio da autonomia dos estabelecimentos em matéria tributária;

c) existe ação anulatória (no 0043193-03.2016.8.11.0041) questionando o acordo homologado no mandado de segurança anterior, o que afastaria a certeza quanto à coisa julgada; e

d) a recuperação judicial da impetrante não impede a atuação fiscal regular.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida ou,
sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno.

Não foram apresentadas as contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão id. 336492864.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

- DO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

Analisando detidamente o caso, verifico que o presente Agravo Interno não merece conhecimento.

Consoante se infere dos autos, o Estado de Mato Grosso não interpôs recurso voluntário contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. Os autos foram remetidos a este Tribunal exclusivamente para reexame necessário, nos termos do art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009.

Nesse contexto, a decisão monocrática ora agravada, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, limitou-se a ratificar o ato sentencial, em sede de reexame necessário, sem qualquer inovação quanto ao mérito da causa. Não houve, portanto, qualquer prejuízo ao Estado de Mato Grosso que não tenha sido causado pela própria sentença, contra a qual optou por não recorrer no momento processual oportuno.

O Agravo Interno, na forma como apresentado, revela-se como verdadeira tentativa de suprir a ausência de recurso voluntário contra a sentença, travestindo-se de apelação, recurso este que o Estado não se valeu.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício, como cito:

“AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA ICMS DIFAL – SENTENÇA RATIFICADA POR DECISÃO MONOCRÁTICA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – UTILIZAÇÃO DE AGRAVO INTERNO TRANSVESTIDO DE APELAÇÃO – AGRAVANTE QUE NÃO RECORREU DA SENTENÇA, PRETENDENDO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO IRRESIGNAR-SE CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE A MANTEVE EM REEXAME NECESSÁRIO, ADENTRANDO NITIDAMENTE EM MATÉRIA OBJETO DE PRECLUSÃO TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A sentença de primeiro grau que restou confirmada em sede de reexame necessário não pode ser modificada por meio de agravo interno transvestido de apelação. 2. Revela-se incabível, em sede de agravo interno, irresignar-se contra a decisão monocrática que a manteve em reexame necessário, adentrando em matéria objeto de preclusão temporal. (TJ-MT 05000409120158110041 MT, Relator.: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2021)”

Nesse mesmo sentido, é o entendimento seguido por outros Tribunais, como cito:

AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO INADMISSIBILIDADE - PRECLUSÃO LÓGICA - Não tendo o ente público interposto apelação contra a sentença mantida em sede de reexame necessário, não é admissível que, da decisão que a confirma em reexame, queira interpor recurso. Precedente do STJ Princípio da Colegialidade - Ação de Cobrança Adicional de Interiorização Pagamento automático à Policial Militar da ativa servindo, à época, no interior do Estado, sem perceber a incorporação de direito Sentença mantida, em Reexame Necessário Agravo interno não conhecido - UNÂNIME. (TJ-PA - REEX: 201230099017 PA, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 31/10/2013, 3a CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 04/11/2013)

“AGRAVO. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRECLUSÃO TEMPORAL. Agravante que não recorreu da sentença, pretendendo em sede de agravo interno irresignar-se contra a decisão
monocrática
que a manteve em reexame necessário, adentrando em matéria objeto de preclusão temporal.
Recurso
não conhecido. NÃO CONHECERAM DO
RECURSO
. UNÂNIME.” (TJRS,
Agravo No 70067657304
, Segunda Câmara Cível,
Relator
: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 24/02/2016)

Ressalte-se que, se o Estado de Mato Grosso pretendia obter resultado diverso do alcançado na sentença, deveria ter interposto o recurso adequado no momento oportuno, qual seja, apelação contra a sentença, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Em outras palavras, não há como se enfrentar as razões do
recurso
em razão da ocorrência da preclusão, a qual constitui a perda da faculdade de praticar ato processual, uma vez que não interpôs a apelação dentro do prazo legal, usando o agravo interno para modificar a sentença proferida.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026